Tribunal: TJMT
Processo: 1042687-68.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042687-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIME MARTIMIANO SORIOS - CPF: 569.173.921-20 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
—
MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO N
º
7.692, DE 1
º
DE JULHO DE 2002 — ATO OMISSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança quando inexistente ato omissivo da Administração, porquanto não expirado o prazo de cento e vinte (120) dias para manifestar acerca do pedido, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso n
º
7.692, de 1
º
de julho de 2002.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Jaime Martimiano Sorios
contra a sentença (Id. 70040060), proferida em mandado de segurança, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que, na data de 4 de maio de 2020, protocolou pedido para que fosse “
apurada a conduta da servidora Nathany Aparecida Medeiros de Barros, fora do trabalho
”, com fundamento no artigo 2
º
, I e VI, da Lei Complementar n
º
112, de 1
º
de julho de 2002, que
instituí
o Código de Ética Funcional do Servidor Público e Civil do Estado de Mato Grosso; contudo, até a data da impetração do mandado de segurança não havia decisão a respeito.

Requer o provimento do recurso para determinar que o apelado se manifeste no procedimento administrativo n
º
170272, de 4 de maio de 2020, no prazo de cinco (5) dias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cézar Fachone (Id. 72998461, fls. 4), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e a vista da ausência de violação a direito líquido e certo, indefiro a petição inicial, e julgo extinto o processo sem análise do mérito, nos termos dos artigos dos 6
º
, §5
º
e 10 ambos da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). [...] (Id. 70040060, fls. 3).

Jaime Martimiano Sorios impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, consistente na demora da Administração em analisar requerimento administrativo, “
para que seja apurada a conduta da servidora Nathany Aparecida Medeiros de Barros
” (Id. 70040053, fls. 2).

A Lei do Estado de Mato Grosso n
º
7.692, de 1
º
de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5
º
, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Entretanto, constata-se que o pedido foi protocolado na data de 7 de maio de 2020 e o mandado de segurança foi impetrado em 31 de agosto de 2020. (Id. 70040056 e Id. 70040053). Logo, a Administração tinha até o dia 4 de setembro de 2020 para analisar o requerimento.

Daí decorrente,
não há ato
omissivo
que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto a Administração estava dentro do prazo de cento e vinte (120) dias.

Em conclusão, o que busca o impetrante não é a proteção a um direito líquido e certo e que teria sido violado pelo impetrado, mas tão somente tratamento
VIP
, em detrimento dos demais, que também necessitam, tanto quanto ele, da prestação estatal, com
menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021